Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O simples inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado não pode ser confundido com a omissão, principalmente se os fundamentos utilizados para chegar à conclusão foram expostos de forma clara. A insatisfação com o posicionamento adotado, neste caso, deve ser manejada pela via recursal adequada.
4. Não cabe a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má fé, com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Civil, sem a comprovada má - fé ou a distorção dos fatos. A simples interposição de recurso, buscando a aplicação do direito considerado cabível, representa direito das partes.
5. Recurso conhecido e não provido.